Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES OS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.

1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, sendo certo que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC

2. A situação financeira dos apelados (autores) se amolda à condição de efetiva necessidade do benefício de assistência judiciária.

3. Negou-se provimento ao recurso.